Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela parte agravada[1] no sentido que de fato não se verificara valores retidos em suas contas bancárias provenientes de atos que praticada com base nos contratos que celebram, indicando, inclusive, que participaria o fato do juízo a quo e demandaria a revogação do decidido no tocante às obrigações que lhe foram impostas, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16497506